Tribunal: STF
Processo: Rcl 25132
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO EM RECLAMAÇÕES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. INADMISSIBILIDADE. CABIMENTO QUANTO AO ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NA ADI N. 4.357 E NA ADI N. 4.425. APLICAÇÃO DO ART. 70, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEFERIMENTO DA PROPOSTA DE REDISTRIBUIÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.